Tribunal: TJDFT
Processo: 0753781-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753781-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LOPES PERIM AGRAVADO: WESLEY DOS SANTOS ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, rejeitou a exceção de pré-executividade do executado, ora agravante, fundada na alegação de nulidade da citação O agravante sustenta a nulidade absoluta da citação, alegando que a diligência foi realizada em endereço que não correspondia à sua residência na época. Para corroborar sua alegação, apresenta contrato de locação e comprovantes de consumo de energia do imóvel situado na Rua Marc Chagall, no 397, município de São Paulo, relativos ao período da suposta citação. Argumenta que o uso de endereço obtido em pesquisa financeira não atende à finalidade legal da citação, configurando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF). Em razão dessa irregularidade, sustenta a nulidade dos atos subsequentes, como a penhora e o imediato levantamento dos valores bloqueados. Afirma, ainda, que a penhora realizada antes da citação válida desrespeita a ordem procedimental estabelecida nos arts. 829 e 830 do CPC, segundo os quais a citação deve preceder qualquer medida constritiva, admitindo-se o arresto ou penhora apenas na hipótese de frustração da citação válida. Assim, defende que a penhora realizada é nula, sendo incapaz de converter-se em pagamento. O agravante também alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que o negócio jurídico objeto da execução envolve exclusivamente o exequente e o sócio Brunno, adquirente das quotas sociais. Sustenta que a obrigação de pagamento do preço da cessão é de natureza pessoal, não alcançando sócio que não participou da negociação, não assinou o instrumento de cessão, não prestou garantias e tampouco assumiu solidariedade. Defende que a responsabilidade de sócio cedente de quotas limita-se às obrigações sociais, sem se confundir com o pagamento ajustado entre as partes de um contrato particular. destacando que se retirou do quadro societário em 17/7/2024, por alteração contratual devidamente registrada. Quanto à tutela de urgência, alega a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Defende a probabilidade do direito, diante da ausência de citação válida e da nulidade dos atos subsequentes, e o perigo de dano, em face do bloqueio de valores necessários à sua subsistência. Em razão disso, requer a suspensão dos atos executórios e o impedimento do levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do agravo. Ao final, o agravante requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da citação, com a consequente anulação de todos os atos subsequentes, incluindo a penhora e o levantamento dos valores bloqueados, bem como a realização de uma nova citação em seu endereço residencial correto. Requer, ainda, o julgamento procedente da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a exclusão de seu nome do polo passivo da execução. Subsidiariamente, caso seja mantido no polo passivo, pede a limitação de eventual responsabilidade ao percentual de cinco por cento (5%), correspondente à sua antiga participação societária. Por fim, solicita a condenação do agravado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que tange à probabilidade do direito, entende-se que a validade da citação, tal como considerada pelo juízo de origem, é questionável. Apesar de o oficial de justiça ter certificado a entrega dos mandados de citação a funcionários de portarias de condomínios, conforme permite o art. 248, §4o, do CPC (ID 247271601, nos autos de origem), a eficácia de tal ato depende de comprovação de que os endereços utilizados correspondiam à residência efetiva do citando. No caso, o agravante apresenta documentação que, ao menos por ora, indica que ele residia em local diverso, qual seja, o imóvel situado na Rua Marc Chagall, no 397, em São Paulo, conforme contrato de locação e comprovantes de consumo de energia elétrica contemporâneos ao período em questão (IDs 252065074 e 252065072, nos autos de origem). Ainda, a decisão agravada fundamenta-se na alegação de que caberia ao executado manter seu endereço atualizado junto às instituições financeiras e à Justiça Federal para evitar equívocos na localização por sistemas como o SisbaJud ou Infoseg. Entretanto, não há obrigação legal expressa que imponha ao cidadão a atualização de seus dados pessoais em sistemas administrativos ou financeiros. Tal exigência recai sobre o citando apenas no âmbito processual, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC, que impõe às partes o ônus de manter seus dados atualizados nos autos para viabilizar a prática regular de intimações e comunicações processuais. Confundir essas duas obrigações – uma processual, e outra inexistente no plano externo – pode levar a distorções no entendimento da regularidade da citação. A ausência de uma regra específica que atribua ao citando o dever de atualização permanente em bancos de dados administrativos reforça que a validade da citação deve se basear na realidade concreta dos fatos, e não apenas em dados extraídos de sistemas. Ademais, no aspecto relacionado à penhora, o agravante demonstra probabilidade de êxito em sua tese em virtude dos vícios que, ao menos de forma preliminar, comprometem a validade da citação. Conforme os arts. 829 e 830 do CPC, a tentativa válida de citação é condição essencial para legitimar a realização de qualquer medida constritiva na execução, sendo nula a penhora realizada antes da formação válida da relação processual. Eventual reconhecimento da nulidade da citação poderá, portanto, implicar, de forma reflexa, a nulidade da penhora realizada. Quanto ao perigo de dano, este está evidenciado pela alegação de que os valores bloqueados em contas bancárias são indispensáveis à subsistência do agravante e de seus familiares. A permanência da constrição pode causar prejuízos imediatos e de difícil reparação, em flagrante afronta à garantia do patrimônio mínimo e à dignidade do agravante. Diante desses elementos, há fundamentos suficientes, ao menos por ora, para conceder o efeito suspensivo pleiteado. Cabe destacar que esta decisão é proferida em sede de cognição sumária, sendo precária e sujeita a revisão após o contraditório completo. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para: (i) determinar, ao menos por ora, a suspensão dos atos executórios praticados contra o agravante, inclusive a penhora realizada em suas contas bancárias, e (ii) ordenar o imediato desbloqueio dos valores constritos, até julgamento definitivo deste recurso. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora